Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700565-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA AMORIM PESSOA CANGIRANA AGRAVADO: TECNISA S.A., LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Não há pedido de concessão de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2020 18:08:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator ,